Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-69.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou Michael à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio simples privilegiado (art. 121, caput, c/c § 1o, do Código Penal) e o absolveu em relação à tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). Samuel Gemerson Santos Garcias foi absolvido integralmente. O MPDFT pleiteia a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A defesa busca o afastamento da reincidência, a aplicação da fração de 1/6 na dosimetria da pena e a fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do local do crime devem ser consideradas desfavoráveis; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência pode ser afastada em razão da ausência de debate em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é justificável quando o comportamento do agente revela elevada reprovabilidade, como no caso de disparos repetidos contra a vítima, inclusive pelas costas, demonstrando intenso dolo homicida.
4. A análise negativa das circunstâncias do crime é adequada quando a prática delitiva, ocorrida em local público e na presença de diversas pessoas, expõe terceiros a risco concreto, contribuindo para a insegurança social.
5. A jurisprudência dominante estabelece que a agravante da reincidência, mesmo sendo objetiva, deve ser sustentada em plenário no Tribunal do Júri para ser considerada na dosimetria da pena. A ausência de menção em ata dos debates plenários justifica seu afastamento.
6. A fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, é o critério que melhor respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, promovendo uma individualização equânime da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Público provido para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência. Pena redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
8. A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando as circunstâncias do crime revelam elevada reprovabilidade do agente.
9. O local público e a exposição de terceiros ao risco justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.
10. A agravante da reincidência não pode ser considerada na dosimetria da pena se ausente debate em plenário no Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, arts. 59, 121, caput e § 1o; CPP, art. 593, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.386/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/4/2024; Acórdão 1715537, TJDFT, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 15/6/2023